Tribunal: STF
Processo: ARE 1579964
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTIONAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE PISCINA. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DESIGNAÇÃO DE VISTORIA A CARGO DE CORRÉU. ASSOCIAÇÃO. INTERESSE DIFUSO. ATUAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. RISCO PARA A IMPARCIALIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A associação possui legitimidade para a defesa de direitos atrelados ao meio ambiente, nos termos do art. 5º, V, da Lei n. 7.343/85, cuja natureza diz com interesses difusos e transindividuais. 2. No caso, a associação almeja a demolição de obra edificada na orla marítima, tida por irregular, atuando como substituta processual e, por isso, está dispensada de autorização específica dos associados, por não se tratar de representação processual. 3. A determinação de produção de prova pericial a cargo do ente municipal, ainda que se trate de mera vistoria, traz dúvida quanto à idoneidade do resultado, especialmente pela circunstância de que o município também integra o polo passivo da ação civil pública e a nomeação de perito deve observar equidistância das partes. 4. Decisão agravada reformada, em parte, para indeferir a realização de vistoria pelo ente municipal demandado. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (eDOC 106 – ID: e1d853e7, p. 14)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ilegitimidade ativa da associação autora.  



    Alega-se que a ata de assembleia encartada aos autos certamente não perfaz a exigência estatutária necessária para legitimar o ajuizamento da ACP, já que referido documento não especifica quem seriam os associados presentes na reunião (ausente ata nominal, lista de presenças) e conta com únicas duas assinaturas – ao que tudo indica, da própria Presidente da AMOCAPÉ, também advogada da ação, e do 1º Secretário, que lavrou o documento (eDOC 167 – ID: 98e8805a, p. 5).



    Aduz-se ainda que, ao considerar suficiente a previsão estatutária “quanto à defesa do meio ambiente” (evento 88, RELVOTO1), o acórdão recorrido indevidamente legitima previsão manifestamente genérica, que não viabiliza – sem a correspondente autorização expressa de seus associados – o ajuizamento de lide que não tenha sido previamente votada em assembleia (eDOC 167 – ID: 98e8805a, p. 6).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a presente ação possui natureza de ação civil pública e que autora atua, portanto, como substituta processual, não sendo necessária a autorização específica de seus associados. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Cuido de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e determinou a realização de vistoria in loco, pelo Município de Florianópolis, para averiguar se a construção de piscina no imóvel localizado na Estrada Haroldo Soares Glavan, n. 3841, Bairro Cacupé, Florianópolis/SC é irregular e obstrui a orla marítima. 



    Destaco que a União manifestou-se pela ausência de interesse, requerendo sua exclusão do polo passivo da demanda (evento 168, PET1), pedido que foi deferido (evento 175, DESPADEC1). 



    A agravante sustenta, em síntese, (a) a ilegitimidade ativa da associação para ajuizar a ação civil pública, diante da ausência de autorização expressa de seus associados e (b) o risco para a imparcialidade na análise a ser realizada pelo ente municipal na determinada fiscalização/inspeção/vistoria in loco, porquanto a demanda reclama a utilização de todos os meios inerentes à busca pela verdade real, sob pena de a produção de prova não repercutir adequadamente à realidade dos fatos. 



    A insurgência comporta parcial acolhimento, adianto. 



    No que tange à alegação de necessidade de autorização dos associados, não há reparo na decisão agravada (evento 228, DESPADEC1), eis que a autora age como substituta processual, na defesa de interesses coletivos de terceira geração/dimensão, estando, por isso, dispensada a autorização de cada associado.



    A ação civil pública foi ajuizada pela Associação dos Moradores de Cacupé – AMOCAPÉ, "que objetiva a condenação dos Réus a demolir uma piscina cercada com terraço pavimentado – espaço de uso privado e exclusivo do morador Terceiro Réu, construída ilegalmente em terras de marinha, valendo-se da omissão do primeiro e do segundo Reus, em desacordo com a legislação urbanística e ambiental vigentes, a qual obstrui totalmente o tráfego da orla marítima de Cacupé", ressaltando que possui legitimidade ativa por ter sido fundada em 1990 e, em 1993, declarada de utilidade pública pela Lei Municipal n. 4079/1993 (evento 3, PET1) 



    E, ao final, requer a procedência da ação "para condenar os Réus na Obrigação de Fazer, consistente na demolição de uma piscina dentro do mar, cercada por terraço pavimento, obstruindo a orla marítima de Cacupé, sob pena de multa diária em valor a ser arbitrado por este Juízo". 



    O art. 5º, V, da Lei n. 7.347/1985, estabelece que possuem legitimidade para propor ação civil pública as associações constituídas há pelo menos um ano e que tenham como finalidades institucionais "a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico", requisitos satisfeitos pela autora (evento 3, INF2), como constatado na decisão guerreada (evento 228, DESPADEC1), não impugnada, no ponto. 



    No caso, a autora pretende tutelar os interesses ambientais, pontuando a inviabilidade da edificação, sustentando que ela localiza-se em área não edificável e em desconformidade com as normas urbanísticas, com vistas a assegurar a "adequação à legislação pertinente, com sua imediata demolição visando à recuperação do espaço público pela comunidade" (evento 3, PET1).



    A pretensão em debate versa a respeito de interesse difuso, sem resquício de interesse individual de seus associados. A autora atua, portanto, como substituta processual e, por isso, não precisa de autorização específica de seus associados” (eDOC 106 – ID: e1d853e7, p. 7-11)  



    Nota-se que a presente ação foi movida com fundamento na Lei nº 7.347/1985, para a defesa dos direitos transindividuais dos moradores da Cacupé, do que se depreende, portanto, que a natureza da ação é de ação civil pública e, consequentemente, que a associação atua como substituta processual. 



    No ponto, vale registrar que a análise da legitimidade ativa no âmbito das ações coletivas é complexa é perpassa pelo preenchimento dos requisitos do art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985, quais sejam, estar constituída há pelo menos um ano e possuir pertinência temática com o interesse tutelado, limitada à proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.



    Assim, verifica-se que a controvérsia dos autos remonta à uma discussão quanto à natureza da ação proposta (se ação civil público ou se ação coletiva sob o rito ordinário) e sobre a natureza da atuação da associação no feito (se por substituição ou por representação processual), sustentando o recorrente que a associação seria mera representante dos consumidores no âmbito de ação coletivo sob o rito ordinário.



    Assim, verifica-se que adentrar matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, não subsistindo ofensa direta ao texto constitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:   



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução individual de sentença coletiva. Limites da coisa julgada. Legitimidade ativa. Ação civil pública ajuizada por Associação de Defesa de Consumidores. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença individual. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. (...)” (ARE 1451737 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.09.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1.Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante o óbice versado no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (ARE 1463291 AgR, Rel. Min. Nunes, Segunda Turma, DJe 03.06.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente